Tribunal: TJES
Processo: 5000776-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000776-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIZA PARENTE DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL
.
DES
CONTOS
DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DA
AGRAVANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

2.
As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante da conduta da requerente que tentou devolver o dinheiro depositado em conta mesmo sem ter contratado o empréstimo.

3.
O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora (pensionista e idosa) comprometerá a sua saúde financeira.

4
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000776-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIZA PARENTE DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIZA PARENTE DOS SANTOS

visando a reforma da decisão de id 32607972, dos autos de origem, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da “
ação
de
claratória de inexistência
de relação contratual c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
”

ajuizada em face do
BANCO
PAN
S/A
,

indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões apresentadas no id 7124696, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
os requisitos previstos no art. 300 do CPC estão preenchidos;
(ii)
a recorrente comprovou documentalmente que tentou realizar a devolução do valor depositado em forma de empréstimo consignado, e que mesmo assim continua tendo descontos em seu benefício previdenciário; e
(iii)
“
[...]
os descontos imotivados em sua aposentadoria, mesmo após ter devolvido todo o valor creditado em sua conta, gera um grande abalo na sua vida financeira e por consequência em seu psicológico
”
.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A medida liminar foi
deferida
mediante a decisão acostada no id 7275089.

Contrarrazões, no id 7394646, pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de “
ação
de
claratória de inexistência
de relação contratual c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
”
ajuizada por

MARIZA PARENTE DOS SANTOS

em face do
BANCO PAN S/A
.

Alega a autora, em síntese, que vem suportando descontos sobre seus vencimentos, atinentes a empréstimo supostamente firmado com o requerido.

Entretanto, jamais teria firmado ajuste com este, razão pela qual seriam indevidos os débitos enfrentados.

Basicamente diante de tais fatos, formulou pedido de tutela provisória de urgência, a fim de que seja imediatamente determinada a suspensão dos descontos concretizados sobre seus vencimentos.

Foi, então, que, na sequência, o Magistrado singular indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento, em resumo, de que
“(...
) verifico não restarem presentes os requisitos ensejadores do pedido de antecipação de tutela, vez que caso reste verificado (ao final da demanda) pela regularidade dos empréstimos, haveria excessiva onerosidade ao requerente, haja vista a sua hipossuficiência. Ademais, entendo ser necessário maior instrução probatória e a oitiva da parte contrária quanto aos fatos alegados para convencimento deste Juízo
”.

Pois bem. Cumpre registrar que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
(grifei)

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

No caso em comento, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, já que a agravante, conforme consta da peça inicial, afirma que nunca assinou qualquer contrato junto ao agravado para a obtenção de tal empréstimo, de modo que revela-se ônus do banco recorrido, em tese, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Aliás, vale ressaltar que a agravante, conforme documento acostado no id 7124698, juntou o comprovante de transferência para a devolução do valor do empréstimo emitido pelo agravado.

Por sua vez, o perigo da demora está, igualmente, evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora comprometerá a sua saúde financeira.

Com essas considerações, por ora, reputo presentes as condições legais exigidas para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
DEFERIR
o pedido de tutela de urgência formulado na origem, e determino a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravante, referente aos contratos de nrsº 360411111-6 e 366324862-7, sob pena de multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.